Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-45.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional. Condições pessoais favoráveis.
A medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade é adequada ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado se as condições pessoais do adolescente são favoráveis - é primário, estuda, trabalha, não há informações sobre o uso de drogas, tem apoio da família e as passagens pela VIJ são por atos infracionais sem violência ou grave ameaça, em que não aplicadas medidas socioeducativas. Apelação não provida.